Tribunal: TJSP
Processo: 0000276-84.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime prisional aberto – Preenchimento do requisito subjetivo – ausência de progressão "per saltum" - Necessidade de elaboração de cálculo de pena atualizado para verificação do requisito objetivo – Pedido ministerial aguardando análise na origem - Determinação - Agravo PARCIALMENTE PROVIDO.